Tribunal: TCU
Processo: 037.349/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades na concessão de remissão de débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritas no conselho profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na concessão de remissão de débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritas no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar procedente a presente denúncia, já conhecida por meio do Acórdão 2912/2019-TCU-Plenário ; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis; 9.3. fixar o entendimento, com fulcro no art. 16, V, do RI/TCU, de que o disposto no art. 6o, § 2o, da Lei 12.514/2011 não permite aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a concessão de anistia e remissão de dívidas, sem expressa autorização em lei, em razão do disposto no art. 150, § 6o, da CF/1988; 9.4. determinar ao Conselho Federal de Medicina que, na regulamentação dos arts. 7o e 8o da Lei 12.514/2011, determinada no item 9.1.7 do Acórdão 2402/2022-TCU-Plenário , estabeleça a obrigatoriedade dos conselhos regionais promoverem a adequada formalização dos processos de arquivamento das dívidas, com indicação dos motivos e referência ao dispositivo normativo que a fundamentou; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao denunciante, aos responsáveis, ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), Conselho Federal de Medicina e aos demais conselhos federais de fiscalização profissional.